Tribunal: STF
Processo: RE 206425
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COFINS: Lei Complementar nº 70, de 30.12.91: CONSTITUCIONALIDADE.
I. - Improcedência das alegações de inconstitucionalidade da contribuição social instituída pela Lei Complementar nº 70/91: COFINS.
II. - STF, ADC nº 1-DF, M. Alves, Plenário, 01.12.93, RTJ 156/721.
- R.E. não conhecido.